Tribunal: STF
Processo: AI 76260
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-21
Data de publicação: 1979-05-21

Ementa:
NA ESPÉCIE NÃO SE TRATOU DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DE LEGALIDADE, NEM
TAMPOUCO DA COISA JULGADA. E, MUITO MENOS, DO PRECEITO
ASSENCURATORIO DO SOCORRO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 143 DA C.F.). AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.